Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724695-34.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO PERSIJN, ARGECILIO ALVES SANTIAGO, ROBERTO JOSE BITTENCOURT, DANUSA FERNANDES BENJAMIM REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO, ARGECILIO ALVES SANTIAGO, DANUSA FERNANDES BENJAMIM e ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando desconstituir a sentença e o acórdão exarados nos autos da Ação de Cobrança no 0700223-46.2024.8.07.0018. Os autores, em atendimento à determinação judicial constante do ID 73156744, apresentaram a emenda à inicial acostada aos autos no ID 73316770, na qual atribuíram à causa o valor de R$ 95.050,86 (noventa e cinco mil e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), bem como promoveram o depósito prévio (ID 73316771) e o recolhimento das custas iniciais (ID 73285412). Ademais, os autores juntaram aos autos cópia da sentença e do acórdão rescindendos (IDs 73316779 e 73316780), além da certidão de trânsito em julgado (ID73316783). No entanto, em relação à determinação de juntada de instrumentos de procuração com poderes específicos para a propositura de ação rescisória, a emenda apresentada não satisfez a ordem judicial exarada. Com efeito, para a propositura de ação rescisória, não basta a mera juntada da cópia dos instrumentos de procuração apresentados nos autos do processo no qual foi prolatado o decisum rescindendo. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, para que se considere regular a representação processual em ação rescisória, é necessária a juntada de instrumento de mandato com poderes específicos para tal, não se aproveitando a procuração juntada para a propositura da ação originária (AR 2529/DF AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJE no 213, divulgado em 10/04/2018). Dessa forma, concedo aos autores o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que promovam a juntada de instrumentos de procuração com poderes específicos para a propositura de ação rescisória, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 14:03:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora